Tribunal: TJPA
Processo: 0006555-49.2017.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10948 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006555-49.2017.8.14.5150
APELANTE: APOLONIO OLIVEIRA LAGES

APELADO: BERENICE LARA PAULINO DE ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006555-49.2017.8.14.5150
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: APOLONIO OLIVEIRA LAGES
ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA OAB/PA 3.160
APELADA: BERENICE LARA PAULINO DE ARAGÃO
ADVOGADA: DAIANE LIMA DOS SANTOS (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO FIXADO DE 01 (UM) ANO. INFORMAÇÃO PRESTADA PELA OFENDIDA NO SENTIDO DE NÃO PERSISTÊNCIA DA MEDIDA. REVOGAÇÃO QUE SE EXIGE CAUTELA. NECESSIDADE DO JUÍZO PRIMEVO AVERGUAR SOBRE O CONTEXTO MOTIVADOR E SUA NÃO PERSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.1. É cediço que as medidas protetivas de urgência estabelecidas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica autônoma e satisfativa, de tutela inibitória cível, e não cautelar, devendo irradiar seus efeitos enquanto persistir a situação de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima.
2.

A revogação das medidas protetivas insertas na Lei Maria da Penha exige necessária cautela, revelando-se prudente verificar a persistência ou não daquela situação de violência no âmbito doméstico e familiar.
3. Recurso parcialmente provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover parcialmente o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006555-49.2017.8.14.5150
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: APOLONIO OLIVEIRA LAGES
ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA OAB/PA 3.160
APELADA: BERENICE LARA PAULINO DE ARAGÃO
ADVOGADA: DAIANE LIMA DOS SANTOS (DEF. PÚBLICA)
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por APOLONIO OLIVEIRA LAGES, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM.Juizo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher que julgou procedente o pedido inicial e manteve a concessão de medidas protetivas deferidas liminarmente em favor de BERENICE LARA PAULINO DE ARAGÃO, ora apelada.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 1532197, o recorrente pugna pelo provimento do apelo, aduzindo sobre a necessidade de revogação das medidas protetivas impostas diante da ausência de provas que teria agredido a apelada. Postulou os benefícios da gratuidade judiciária.
Houve ordenatório deferindo a Gratuidade desta Ação, para em seguida determinar a apresentação de contrarrazões ao recurso.
Apresentação das Contrarrazões pela apelada pugnando pela manutenção das medidas protetivas deferidas - Id nº 1532200.
Informações do Juízo
a quo
relatando que a apelada, Sra. Berenice Lara Paulino de Aragão, compareceu, pessoalmente em Juízo, e declarou não possuir mais interesse na manutenção das medidas protetivas por Id 1734813.
Autos encaminhados ao Ministério Público de 2º Grau, emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso -(Id 1799004/ Id 2077481).
Conclusos e Examinados.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.

Belém (PA), 09 de julho de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, dele conheço.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo preliminares a serem solvidas, passo ao exame do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
É cediço que as medidas protetivas de urgência estabelecidas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm natureza jurídica autônoma e satisfativa, de tutela inibitória cível, e não cautelar, devendo irradiar seus efeitos enquanto persistir a situação de risco à integridade física ou moral da vítima.
No caso concreto, verifico que a vítima, ora apelada, no dia 27.06.2018, através de sentença (Id 1532196), teve confirmada a seu favor medidas protetivas concedidas liminarmente destinadas a garantir sua integridade física e psicológica enquanto em situação de violência doméstica, sendo fixado o prazo de 01 (um) ano de duração, o qual, esgotado, dever-se-ia verificar a necessidade ou não de sua manutenção.
Ocorre que, aproximadamente 10 (dez) meses após tal decisão, a apelada, Sra. Berenice Lara de Soares Paulino, no dia 12.04.2019, compareceu pessoalmente junto a Secretaria da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e lá declarou não possuir mais interesse na manutenção das medidas protetivas impostas ao apelante, conforme Id 1734814, pág. 02.
Pois bem. Em que pese tal informação, considero que a revogação das medidas protetivas insertas na Lei Maria da Penha exige cautela, revelando-se prudente verificar a persistência ou não daquela situação de violência no âmbito doméstico e familiar.
Nesse sentido:
Ementa:
APELAÇÃO CRIME.
LEI
DE CONTRAVENÇÕES PENAIS.
LEI

MARIA
DA
PENHA
. MANIFESTAÇÃO DA OFENDIDA DE NÃO PROSSEGUIR COM O PROCEDIMENTO INSTAURADO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
PELO JUIZ. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO CUMULADA COM
MANUTENÇÃO

DAS

MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDAS EM FAVOR DA
VÍTIMA
. PRAZO DE DURAÇÃO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EM QUE PERSISTIR A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. As
medidas

protetivas
de urgência previstas no artigo 22 da
Lei

Maria
da
Penha
possuem natureza cautelar. Garantem direitos fundamentais do indivíduo e coíbem a violência no âmbito das relações familiares contra a mulher, aproximando-a da igualdade preconizada e assegurada na principiologia dos direitos fundamentais elencada na Constituição Federal de 1988. Por serem autônomas, desnecessário vincularem-se a inquérito ou a processo-crime em tramitação. Ausência de dispositivo fixando prazo máximo de vigência que não se confunde com sua característica de temporariedade. Caráter provisório que determina prolonguem-se no tempo somente enquanto perdurar a situação ensejadora de risco à integridade física e psicológica da
vítima
, sob pena de torná-las excessivas, desproporcionais e distantes de suas precípuas finalidades. Precedentes. Parcial provimento do apelo ao efeito de determinar ao juízo de Primeiro Grau que, com o transcurso de 06 (seis) meses a contar da data da presente Sessão de Julgamento, reveja a necessidade de se dar continuidade às
medidas

protetivas
de urgência impostas em favor da
vítima
, com a prévia audiência das partes envolvidas, sendo que eventual revogação só produzirá efeitos depois do trânsito em julgado da decisão proferida nesse sentido. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime, Nº 70075770578, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em: 13-12-2017)

.
Desse modo, entendendo que as medidas protetivas constituem-se em importante aliado à cessação da violência doméstica e familiar, eis que se visa garantir o caráter protetivo à pessoa ofendida, por cautela, necessário se faz averiguar se o contexto motivador de fato não mais persiste, situação essa que deverá ser aferida pelo Juízo a quo.
V – DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR APOLONIO OLIVEIRA LAGES, NO SENTIDO DE DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PRÉVIA AUDIÊNCIA ENTRE AS PARTES, EFETIVAR O REEXAME DA REAL NECESSIDADE EM DAR CONTINUIDADE ÀS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS NA SENTENÇA.
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 do dia 21 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020